Tribunal: STF
Processo: AR 3056
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na ação rescisória. Ação Rescisória. Responsabilidade Civil do Estado. Setor Sucroalcooleiro. Fixação de Preços. Prejuízo Econômico. Perícia Técnica. Coisa Julgada.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. Ação rescisória ajuizada contra acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou recurso extraordinário (ARE nº 884.325), no qual se fixou a tese de repercussão geral de que é imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica, para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro (Tema 826).



    3. O acórdão rescindendo confirmou a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1ª Região), que, com base em perícia técnica, concluiu pela ausência de prejuízo econômico à autora.



    4. A autora alega que não teve oportunidade de demonstrar o prejuízo econômico e busca rediscutir a valoração probatória.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a rediscussão da valoração probatória em ação rescisória, especialmente em relação à conclusão de que não houve prejuízo econômico, já corroborada por perícia técnica e decisões judiciais anteriores.



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência do STF dispõe que a ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria fática nem à reavaliação da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias e reiterada pela Suprema Corte.



    7. Houve perícia técnica que comprovou a ausência de prejuízo econômico, e a autora teve oportunidade de se defender no processo original.



    8. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a parte teve oportunidade de produzir prova no momento processual adequado.



    9. A coisa julgada impede a reabertura da discussão probatória, mesmo considerando a fixação posterior da tese de repercussão geral (Tema 826).



    10. O ônus da prova pertencia à autora, que não o cumpriu adequadamente.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo desprovido. 12. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    Tese de julgamento: A ação rescisória não se presta a rediscutir matéria fática ou reavaliar prova pericial conclusiva sobre a ausência de dano, quando esta já foi apreciada nas instâncias ordinárias e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 884.325.